Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-60.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil.
No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pela segurada e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO DESPROVIDO.